Tribunal: STF
Processo: ARE 1325824
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 13.280/2001 QUE ALTEROU O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26 DA LEI Nº 6.417/73. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS INCLUÍDOS NAS HIPÓTESES DE INDENIZAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES. VALOR MÁXIMO MENSAL DE R$ 100.00 (CEM REAIS) PARA CADA MILITAR. CORREÇÃO SEMPRE QUE HOUVER REAJUSTE PARA O FUNCIONALISMO ESTADUAL.
    APELAÇÃO 1.
    1. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO DA LEI ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA AO ART. 37. INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO DA CORREÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DO PRÓPRIO SERVIDOR. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DESTINADA APENAS A VEDAR A EQUIPARAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE CARREIRAS DISTINTAS. INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE SUSTENTA.
    2. APLICAÇÃO IMEDIATA DO DISPOSITIVO LEGAL QUE DETERMINA O REAJUSTE PERIÓDICO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO. EMPECILHO NÃO CRIADO PELA LEI. DESNECESSIDADE.
    3. SÚMULA 339 DO STF. VEDAÇÃO AO JUDICIÁRIO DE ALTERAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. REAJUSTE CRIADO PELO PRÓPRIO LEGISLADOR. ATO DO JUDICIÁRIO QUE SE LIMITA A APLICAR A LEI VIGENTE.
    (...)
    Apelação 1 (do Estado do Paraná) não provida (por maioria).
    Apelação 2 (Mercio Cason) não conhecida.
    Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente